Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Processo : 0701040-47.2023.8.07.0018 DESPACHO Cuidam os autos de mandado de segurança, nos quais a Promotoria de Justiça oficiou pela desnecessidade de atuação ministerial no feito (id. 50081244). Entretanto, tendo em vista o art. 12, caput, da Lei 12.016/2009 e a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 04 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator